Tribunal: TJMT
Processo: 1008355-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008355-67.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: EMAL Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.
Agravado: Ademar Pereira Neves Júnior
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por EMAL Empresa de Mineração Aripuanã Ltda., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Ademar Pereira Neves Júnior, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa a averbação da existência da presente ação à margem da matrícula do imóvel e a indisponibilidade do bem pertencente ao executado, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a averbação da existência da presente ação à margem da matrícula do imóvel e a indisponibilidade do bem são providências relevantes, que visam dar ciência a terceiros eventualmente interessados na aquisição do bem em litígio. Assevera que deve ser observado o princípio da concentração dos atos registrais na matrícula do imóvel de todas as informações e direitos que tenham influência direta sobre o bem e seu proprietário, com o objetivo de eliminar os riscos referentes à sua verdadeira situação jurídica, conforme o disposto no art. 167, da Lei n. 6.015/73 e art. 54, da Lei 13.097/2015.
Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para seja determinada a averbação junto à matrícula do imóvel da existência da presente ação, bem como, a indisponibilidade do bem.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I e parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento parcial do efeito suspensivo.
Quanto à indisponibilidade do imóvel, ressalto que se trata de medida drástica, que somente pode ser decretada em situações excepcionais, o que não restou evidenciado nos autos.
Não há, em princípio, motivo que enseja o acolhimento do pedido formulado, estando ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão e até porque não advirá prejuízo, pois, se reconhecida posteriormente, a mesma incidirá sobre todos os atos praticados.
Destarte, no tocante à averbação da ação executiva à margem da matrícula do imóvel em questão, entendo que seu deferimento se faz necessário, mormente por possuir o efeito prático de simplesmente noticiar a existência da ação proposta, sem gravame, precipuamente ante ao fato das demandas serem públicas e ainda proteger interesses de terceiros de boa-fé que eventualmente pretendam participar de transações que envolvam o referido imóvel.
Por conseguinte, a ausência da averbação desprotegeria não só os litigantes, mas, também, os terceiros desavisados, causando mais tumulto processual, inexistindo qualquer abuso e muito menos restrição ao direito de propriedade do executado. Nesse sentido:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO – AVERBAÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – CANCELAMENTO – PREJUÍZO AOS EXECUTADOS – INOCORRÊNCIA – EFEITO MERAMENTE INFORMATIVO – DIREITO DE PROPRIEDADE MANTIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A simples anotação feita às margens das matrículas dos imóveis objeto da lide não causa prejuízo aos proprietários, sendo medida prudente para evitar entraves a terceiros de boa fé e ao próprio desenrolar da ação.” (RAI n. 1010820-54.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 05.11.2018 – negritei)
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela antecipada recursal almejada, para determinar a averbação da ação de execução envolvendo as partes, à margem da matrícula do imóvel descrito no “Termo de Confissão de Dívida” firmado entre os litigantes.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator